Tribunal: TJES
Processo: 5010047-46.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alteração de Coisa Comum; Denunciação da Lide
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010047-46.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MONICA DANTAS DOS SANTOS

AGRAVADO: SANDRA MARIA PESSANHA e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE INDEFERIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos (i) por MONICA DANTAS DOS SANTOS e (ii) por CONDOMÍNIO VERDES MARES – 4ª ETAPA contra acórdão da 2ª Câmara Cível que deu provimento a agravo de instrumento interposto por MONICA DANTAS DOS SANTOS, reformando decisão que admitira a denunciação da lide requerida pelo condomínio em face da agravante. A primeira embargante alega omissão quanto à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais. O segundo embargante sustenta omissão na análise da convenção condominial como fundamento para o direito de regresso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão por não fixar honorários advocatícios em favor da parte indevidamente denunciada à lide; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à análise da convenção condominial como fundamento para autorizar a denunciação da lide.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A omissão se caracteriza quando o órgão julgador deixa de se pronunciar sobre questão relevante, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

4. O indeferimento do pedido de denunciação da lide enseja a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da parte indevidamente chamada ao processo, sobretudo quando esta oferece resistência à denunciação e à pretensão principal.

5. A alegação do CONDOMÍNIO VERDES MARES – 4ª ETAPA quanto à convenção condominial servir de lastro para a denunciação da lide não foi oportunamente suscitada, configurando inovação recursal e supressão de instância.

6. Ainda que assim não fosse, a tentativa do segundo embargante configura inconformismo mero com o resultado do julgamento, hipótese que não se admite na via dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração de MONICA DANTAS DOS SANTOS conhecidos e providos; embargos de CONDOMÍNIO VERDES MARES – 4ª ETAPA conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. O indeferimento do pedido de denunciação da lide impõe a condenação da parte denunciante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da denunciada que resistiu ao seu ingresso no feito.

2. A inovação recursal não pode ser conhecida em embargos de declaração, por implicar violação ao princípio da não supressão de instância.

3. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento não configura omissão nem autoriza o manejo de embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, I e II; 85, §2º; 389, parágrafo único; 406, parágrafo único. CC, arts. 876 e 884.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, AI 1.0000.21.199517-0/002, Rel. Des. Aparecida Grossi, j. 24.01.2024; TJMG, AI 1.0000.24.274854-9/001, Rel. Des. Luís Carlos Gambogi, j. 05.09.2024; TJMG, ED 1.0000.24.093407-5/002, Rel. Des. Shirley Fenzi Bertão, j. 03.07.2024; TJES, AC 5006521-09.2021.8.08.0011, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, j. 24.07.2024; TJES, AC 0000381-86.2018.8.08.0031, Rel. Des. Heloisa Cariello, j. 08.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração de CONDOMINIO VERDES MARES, bem como conhecer e acolher os Embargos de Declaração de MONICA DANTAS DOS SANTOS, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Adiro ao relatório lançado aos autos.

Consoante relatado, cuida-se de
dois
recursos de embargos de declaração opostos, de um lado, (i) por
MONICA DANTAS DOS SANTOS
e, de outro, (ii) por
CONDOMÍNIO VERDES MARES – 4ª ETAPA
em face do v. acórdão de id. 8765287, editado pela c. 2ª Câmara Cível, sob relatoria da Eminente Desembargadora Heloisa Cariello, que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela ora primeira embargante para reformar a decisão agravada, a fim de indeferir o pedido de denunciação da lide formulado pelo segundo embargante (
CONDOMÍNIO VERDES MARES
) em desfavor da primeira embargante (
MONICA DANTAS DOS SANTOS
).

Em suas razões recursais,
MONICA DANTAS DOS SANTOS
aduz que o v. acórdão embargado incorreu em omissão, ao deixar de se manifestar sobre a condenação dos agravados ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em virtude do indeferimento do pedido de denunciação da lide.

Por sua vez,
CONDOMÍNIO VERDES MARES – 4ª ETAPA
sustenta que o v. acórdão embargado também incorreu em omissão ao deixar de examinar que a convenção condominial impõe aos condôminos (no caso, a ora embargada) reparar os danos que causar, configurando vínculo legal e contratual suficiente para justificar a denunciação da lide, na forma dos arts. 1333 e 1334 do CC e dos arts. 876 e 884, que vedam o enriquecimento sem causa.

Pois bem.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em relação ao vício de
omissão
, caracteriza-se diante da “ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado”

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – 1.ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

Fincadas essas premissas e examinadas as razões recursais em cotejo ao caderno processual,
concluo que
apenas a irresignação recursal ventilada por MONICA DANTAS DOS SANTOS merece guarida
.

Isso porque, sendo a denunciação da lide uma demanda secundária, o indeferimento da intervenção de terceiros -
que resulta na não inclusão da denunciada no polo passivo
- dá ensejo à fixação de verba honorária em favor do advogado da parte que fora indevidamente chamada a litigar em juízo, sobretudo nos casos em que exerce resistência tanto ao seu ingresso no feito quanto à pretensão autoral deduzida na demanda principal - como
in casu
.

Nesse sentido, confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - DENUNCIAÇÃO À LIDE - RESISTÊNCIA À DENUNCIAÇÃO - DENUNCIADA EXCLUÍDA DA LIDE - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - RECURSO DESPROVIDO. -
Na ação secundária de denunciação à lide, havendo resistência à denunciação por meio da contestação à denunciação e, sendo a denunciada excluída da lide, são devidos honorários advocatícios ao patrono da denunciada
. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.199517-0/002, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/01/2024, publicação da súmula em 24/01/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO - PRELIMINARES - REJEITADAS - MÉRITO - DENUNCIAÇÃO DA LIDE - EXCLUSÃO DAS EMPRESAS DENUNCIADAS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DEVIDOS PELA DENUNCIANTE - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - RECURSO PROVIDO. - O prazo para interposição de agravo de instrumento é de 15 (quinze) dias úteis, a contar do dia útil seguinte à ciência do teor da intimação, nos termos do §1º do artigo 5º da Lei n. 11.419/2006. - A legitimidade para questionar matéria relativa aos honorários advocatícios é concorrente entre o causídico e a parte por ele representada. -
Acolhido o pedido de exclusão da lide das denunciadas, pelo princípio da causalidade, a denunciante deve arcar com o pagamento de honorários de sucumbência aos patronos daquelas, por ter dado causa ao seu indevido ingresso da ação
. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24.274854-9/001, Relator(a): Des.(a) Luís Carlos Gambogi , 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/09/2024, publicação da súmula em 06/09/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO PARA INDEFERIR O PEDIDO DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO - NECESSIDADE - OMISSÃO - VÍCIO VERIFICADO E SANADO. -
A denunciação da lide é uma demanda secundária, de modo que o indeferimento do pedido de denunciação, que resultou na exclusão da denunciada do polo passivo do feito, dá ensejo à fixação de verba honorária em favor do advogado de quem foi indevidamente chamado a litigar em juízo
. (TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0000.24.093407-5/002, Relator(a): Des.(a) Shirley Fenzi Bertão , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/07/2024, publicação da súmula em 03/07/2024)

Impõe-se, assim, suprir a lacuna verificada no v. acórdão, a fim de que sejam arbitrados honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos patronos de
MONICA DANTAS DOS SANTOS
.

Nesse contexto, com fulcro no art. 85, §2º, do CPC, fixo a verba honorária sucumbencial em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido pela litisdenunciada ao não ter sido afetada em sua responsabilidade patrimonial para pagamento da pretensão autoral da demanda principal (R$ 21.184,55), com correção monetária, pelo IPCA, a partir do ajuizamento da lide secundária (art. 389, parágrafo único, do CPC), e juros de mora do trânsito em julgado, pela SELIC (art. 406, parágrafo único do CPC), inacumulada com qualquer outro índice, por conjugar correção e juros.

Lado outro, em relação aos aclaratórios opostos por
CONDOMÍNIO VERDES MARES – 4ª ETAPA
, considero
inexistir omissão
.

A uma, porque a invocação da convenção condominial como lastro do direito de regresso não foi deduzida nas contrarrazões de agravo de instrumento e tampouco na contestação de origem (id.
7909059 - origem)
-
oportunidades em que o recorrente se limitou a suscitar a vedação ao enriquecimento sem causa como hipótese autorizadora da intervenção de terceiros
-, incorrendo, portanto, em indevida inovação recursal e inadmissível supressão de instância,
ex vi
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – INEXISTENTE – INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – DEVOLUTIVIDADE PREJUDICADA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - RECURSO DESPROVIDO. 1. De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material. 2.
A alegação, somente na via dos embargos de declaração, de matéria não deduzida no momento processual oportuno, consiste em evidente inovação recursal, o que obsta o seu conhecimento pelo colegiado
. 3.. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Data: 24/Jul/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5006521-09.2021.8.08.0011, Magistrado: MARCOS VALLS FEU ROSA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Ainda que assim não fosse, o segundo embargante pretende, em verdade, a mera rediscussão da controvérsia a respeito da existência específica de previsão legal ou contratual do direito de regresso, que autorize a denunciação da lide, o que foi adequada e suficientemente rechaçado no v. acórdão embargado (id. 8765287), confira-se:

“A r. decisão merece reforma, uma vez que a situação fático-jurídica dos autos não se amolda a qualquer das hipóteses legais de cabimento da denunciação da lide.

Como cediço, a denunciação da lide é modalidade facultativa de intervenção de terceiros por meio da qual uma das partes, fundada no direito de regresso, provoca a integração da relação jurídica processual, a fim de que terceiro seja vinculado ao julgamento da causa e possa vir a ressarcir o prejuízo do denunciante, caso este ressaia vencido na demanda.

Conforme dicção legal do art. 125 do CPC, somente se admite tal intervenção de terceiros em duas hipóteses, (i) diante da perda de bem em razão de decisão judicial, podendo o adquirente denunciar o alienante à lide, a fim de que repare os danos decorrentes da perda; e (ii) em caso de direito regressivo previsto em lei ou em contrato,
ex vi
:

Art. 125. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes:

I - ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam;

II - àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.

À evidência, nenhuma das hipóteses legais se amolda ao caso dos autos, invocando o agravado (CONDOMÍNIO VERDES MARES) a vedação do enriquecimento sem causa (art. 884 do CC), e não qualquer previsão legal ou contratual que preveja, de forma específica, o direito de regresso.

Consoante jurisprudência deste Sodalício, tal circunstância não autoriza a denunciação da lide, veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE DENUNCIAÇÃO À LIDE PELO BANCO AGRAVANTE A PESSOA JURÍDICA QUE FIGURA COMO SACADO NOS PROTESTOS EFETIVADOS PELO RECORRENTE – HIPÓTESES DE DENUNCIAÇÃO ELENCADAS NO ARTIGO 125 DO CPC – NÃO VERIFICADAS – ÓBICE TAMBÉM POR TRATAR-SE DE RELAÇÃO DE CONSUMO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O instituto da denunciação da lide se traduz em uma verdadeira ação regressiva processada simultaneamente ao feito em que, caso o denunciante seja sucumbente, terá contra o denunciado pretensão de reembolso. 2.
As hipóteses de admissibilidade da denunciação da lide se encontram elencadas no artigo 125, do Código de Processo Civil e da leitura do aludido dispositivo observa-se que a intervenção de terceiros pretendida pelo agravante não encontra amparo em nenhuma das hipóteses legais
. 3.
Nos termos da sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a denunciação da lide afigura-se possível tão somente quando o terceiro possui responsabilidade direta prevista na lei ou no contrato, não se confundindo com a hipótese de direito de regresso genérico.
Portanto, ela não se mostra adequada nos casos em que o requerido visa transferir a responsabilidade do evento danoso a outrem, como ocorre na demanda em análise, o que, por si só, já inviabilizaria o deferimento da denunciação postulada pela recorrente 4. Outrossim, o deferimento do pleito formulado pelo agravante encontra óbice no fato de que a relação jurídica travada entre as partes é de consumo, incidindo, no caso, o artigo 88 do diploma consumerista, que veda a denunciação da lide. 5. Recurso conhecido e improvido. (Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5010200-16.2022.8.08.0000, Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 24/04/2023)

Ademais, a r. decisão agravada também parece caminhar de encontro à orientação jurisprudencial no sentido de que a denunciação da lide não terá cabimento quando ampliar os limites da lide a ponto de tornar necessária a incursão em fatos novos e dilação probatória, o que afrontaria o princípio da duração razoável do processo insculpido no art. 5º, LXXVIII, da CF c/c art. 139, II, do CPC.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ERRO MÉDICO – DENUNCIAÇÃO DA LIDE À SEGURADORA – PEDIDO INDEFERIDO – INTERVENÇÃO DE TERCEIRO NÃO OBRIGATÓRIA – DIREITO DE REGRESSO ASSEGURADO – PREJUÍZO À ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAIS – PARTE HIPOSSUFICIENTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Embora a agravante fundamente seu pedido de denunciação da lide em contrato de seguro celebrado com a denunciada, o indeferimento da intervenção de terceiros não lhe trará prejuízo imediato, já que será possível a propositura de ação própria de ressarcimento de danos. Ademais, impera observar que a denunciação da lide não é mais obrigatória, conforme dicção do § 1º, do artigo 125 do CPC. 2. Nos termos da jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, “(...) o Código de Processo Civil de 2015 não prevê a obrigatoriedade da denunciação da lide em nenhuma de suas hipóteses. Ao contrário, assegura o exercício do direito de regresso por ação autônoma quando indeferida, não promovida ou proibida (CPC/2015, art 125, caput, e § 1º)” (STJ - AgInt no AREsp: 1850758 RJ 2021/0063671-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 30/08/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/09/2021). 3.
Nesse contexto, a lide secundária introduzirá fundamento novo à demanda, estranho à lide principal, o que poderá acarretar em tumulto ao feito, afrontando aos princípios da celeridade e economia processuais. Mesmo que a pretendida intervenção de terceiro acarrete em economia processual em favor da ré, ora agravante, por certo que o mesmo não ocorrerá com relação à autora, a qual é inegavelmente hipossuficiente na relação jurídica
. 4. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5003100-73.2023.8.08.0000, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 15/06/2023)

Saliente-se, por fim, que a conclusão alcançada em nada afeta o ajuizamento ação autônoma por parte do agravado, na forma do art. 125, §1º, do CPC.”

Assim, a irresignação recursal não se circunscreve a quaisquer dos vícios enunciados no art. 1.022 do CPC, mas apenas pretende a rediscussão da controvérsia - o que não se pode admitir na via estreita dos embargos de declaração, consoante jurisprudência farta e sedimentada deste Sodalício, ilustrada pelo aresto abaixo,
in verbis
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO - OMISSÃO – INEXISTENTE - INCONFORMISMO - RECURSO DESPROVIDO. 1. Não se observa a omissão alegada pelo embargante quando a tese suscitada foi abrangida pelos fundamentos externados no voto condutor. 2.
A jurisprudência tem aplicado o entendimento de que o mero inconformismo, ante a aplicação de entendimento diverso ao almejado, não enseja a oposição de embargos de declaração
3. Embargos desprovidos. (Data: 08/Mar/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0000381-86.2018.8.08.0031, Magistrado: HELOISA CARIELLO, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Não é ocioso lembrar, ademais, que “
o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos suscitados pelas partes, quando houver adotado fundamento suficiente à elucidação do litígio e as alegações não infirmarem a conclusão exposta na decisão” (TJES, Data: 18/May/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0002309-44.2014.8.08.0021, Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Classe: APELAÇÃO CÍVEL).

Por fim, em relação ao intuito prequestionador, é cediço que “o
prequestionamento não justifica o manejo dos embargos de declaração quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, devendo ser rejeitados os aclaratórios que busquem apenas viabilizar uma nova apreciação da questão jurídica já decidida” (TJES, Data: 18/Oct/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5012497-59.2023.8.08.0000, Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO).

Além disso, o prequestionamento se verifica a partir do exame da questão federal suscitada, independentemente do apontamento numérico do dispositivo legal, conforme jurisprudência dos Tribunais Superiores e deste Sodalício, representada pelo aresto abaixo:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos contra acórdão que concedeu a segurança pleiteada para fornecimento do medicamento a paciente portadora de Doença de Crohn. O Embargante alega interposição dos embargos para fins de prequestionamento, solicitando manifestação expressa sobre o Tema 06 do STF e sobre possíveis violações a dispositivos constitucionais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, que justifique o acolhimento dos embargos de declaração; e (ii) estabelecer se há necessidade de manifestação expressa sobre dispositivos legais e constitucionais para fins de prequestionamento. III. RAZÕES DE DECIDIR
A jurisprudência do STJ e do STF dispensa o chamado prequestionamento numérico, não sendo obrigatória a menção expressa a todos os dispositivos legais e constitucionais suscitados pela parte para que ocorra o prequestionamento, desde que a questão tenha sido decidida de forma fundamentada. O art. 1.025 do CPC prevê o chamado "prequestionamento ficto", segundo o qual, com a mera interposição dos embargos de declaração, as matérias discutidas são consideradas prequestionadas, ainda que os embargos sejam rejeitados. No caso concreto, o acórdão embargado decidiu a controvérsia de forma completa e fundamentada, sem apresentar qualquer omissão, contradição ou obscuridade que justificasse o acolhimento dos embargos de declaração
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1.
O prequestionamento numérico dos dispositivos legais e constitucionais é desnecessário quando a controvérsia é decidida de forma fundamentada
. 2. O art. 1.025 do CPC autoriza o prequestionamento ficto, bastando a interposição dos embargos de declaração, independentemente de seu provimento. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1627296/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 16/11/2017; TJES, EDcl no Ap 21020349326, Rel. Desª Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, j. 01/11/2016; TJDFT, Acórdão n. 983182, 20120111371727APC, Rel. Des. Alfeu Machado, Primeira Turma Cível, j. 23/11/2016. (TJES, Data: 10/Apr/2025, Órgão julgador: Reunidas - 2º Grupo Cível, Número: 5003274-82.2023.8.08.0000, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL)

Do exposto, (i)
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos por CONDOMÍNIO VERDES MARES – 4ª ETAPA e
LHES NEGO PROVIMENTO
; ao passo em que (ii)
CONHEÇO
dos aclaratórios de MONICA DANTAS DOS SANTOS e
LHES DOU PROVIMENTO
, para, sanando omissão, fixar honorários advocatícios recursais em favor dos patronos da embargante, equivalentes a 10% sobre o valor do proveito econômico obtido pela litisdenunciada (R$ 21.184,55), com correção monetária, pelo IPCA, a partir do ajuizamento da lide secundária (art. 389, parágrafo único, do CPC), e juros de mora do trânsito em julgado, pela SELIC (art. 406, parágrafo único do CPC), inacumulada com qualquer outro índice, por conjugar correção e juros.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)